Tribunal: TJDFT
Processo: 0767247-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0767247-68.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIO HENRIQUE CAVALCANTE DE OLIVEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I do CPC. O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. O despacho de ID 49807488 concedeu prazo ao recorrente para que instruísse o recurso com documentação apta a comprovar seu estado de hipossuficiência, ou, alternativamente, a recolher o preparo e a guia de custas, sob pena de deserção. No ID 50120389 foi certificada a inércia do recorrente em atender ao referido despacho. Por essa razão, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator